Tribunal: STF
Processo: Rcl 80689
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Margarete Rouse Costa de Morais contra decisão proferida pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Varginha, nos autos do Processo nº 5001559-45.2023.8.13.0071, por alegado equívoco na aplicação da tese do Tema nº 800 da Repercussão Geral para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Margarete Rouse Costa de Morais aduz que é equivocada a aplicação da tese do Tema nº 800 da Repercussão Geral para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto para questionar o indeferimento do seu direito ao FGTS, pleiteado em face do Estado de Minas Gerais, pois “não se trata de processo em trâmite pela Lei do Juizado Especial Cível, mas sim, sob o manto da Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública”.



    No ponto, afirma que a controvérsia nos autos do Processo nº 5001559-45.2023.8.13.0071 não decorre de relação jurídica de direito privado, como no caso representativo da controvérsia do Tema nº 800 da Repercussão Geral; mas, sim, tem por objeto o pagamento de FGTS no período em que manteve com o Estado de Minas Gerais vínculo de trabalho temporário, o qual seria irregular, não havendo falar em “presunção de ausência de repercussão geral”.



    A reclamante requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 5001559-45.2023.8.13.0071 e, no mérito, pede que seja julgado procedente o pedido, cassando a decisão reclamada e determinando que seja adotada providência para garantir a jurisdição do STF no caso concreto.



    A parte pede, também, que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No caso, o indeferimento do direito de Margarete Rouse Costa de Morais ao recebimento de FGTS foi mantido pelo juízo colegiado da Justiça Especial do Poder Judiciário Mineiro por duplo fundamento, a saber: i) a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 18.185/09 do Estado de Minas Gerais pelo TJMG, nos autos da ADI nº 1.0000.16.074933-9/001, estando o período do contrato controvertido no caso concreto alcançado por essa decisão e ii) a ausência de “documento válido que esclareça ao Juízo se esteve contratada temporariamente a partir de 2018 e qual o fundamento legal utilizado pela Administração Pública para realizar essa contratação”.



    Houve interposição de recurso extraordinário após a rejeição dos embargos declaratórios opostos, tendo o órgão de origem, por decisão colegiada, mantido a negativa de seguimento ao apelo pela sistemática da repercussão geral, com fundamento na tese do Tema nº 800, in verbis:



    “Acerca da sistemática de admissão de recursos extraordinários em sede de Juizado Especial, o Supremo Tribunal Federal já possui tese firmada a respeito da matéria, a partir do julgamento de recursos extraordinários repetitivos do Tema n° 800. Vejamos: 



    A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. 



    No caso dos autos, a parte recorrente não fez o prequestionamento da matéria, indicando, de forma clara, qual a parte do acórdão recorrido ofendeu a Constituição. 



    Portanto, nota-se que não foram satisfeitos os pressupostos necessários para a admissão do recurso extraordinário. Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, em observância ao disposto no art. 1.030, I, a, do CPC.” (e-doc 6, p. 2).



    A circunstância de se tratar de recurso extraordinário interposto em processo que tramita em órgão que compõe o sistema dos Juizados Especiais dos Estados e do Distrito Federal com competência para “conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos” (art. 2º da Lei nº 12.153/09) não é, por si só, razão para o reconhecimento de teratologia no juízo de negativa de seguimento de recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 800 da RG, cuja tese transcrevo:



    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.”



    No caso, a jurisdição prestada pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Varginha balizou-se na interpretação da disciplina normativa acerca dos instrumentos de sua competência, estando devidamente fundamentada; não tendo a parte reclamante logrado demonstrar teratologia quanto à aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, razões pelas quais não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente